Tribunal: TJES
Processo: 0004589-67.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004589-67.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAULO BARBOSA DE OLIVEIRA
APELADO: GEUSA SILVA PELISSARI
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO EXPRESSO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRECEDENTES DO STJ. BENEFÍCIO CONCEDIDO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“
A jurisprudência do STJ orienta que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial
" (AgRg no AREsp n. 2.550.212/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024, e AgInt no REsp 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

2. Há elementos aptos à demonstração de que o autor, ora apelante, tem direito à concessão do benefício.

3. A concessão da gratuidade de justiça, por força da norma do art. 98, p. 3º, do Código de Processo Civil, implica na suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Saulo Barbosa de Oliveira
(id. 7864937, fls. 148-151) contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, na
ação de reintegração/manutenção de posse pelo procedimento comum
ajuizada contra a apelada, julgou improcedente o pedido por ele formulado e condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que
(i)
tem direito ao benefício da gratuidade de justiça;
(ii)
deve ser suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

A questão colocada sob julgamento cinge-se a saber se o autor, ora apelante, tem direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça, de modo a ser suspensa, como consequência, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença impugnada.

Os autos denotam que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor na petição inicial (item 4, “a”) não foi analisado quando proferido o despacho inicial (fl. 29, verso), que designou audiência de justificação.

Na sentença (fls. 144-145), o apelante foi condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, sem menção ao pedido de concessão da gratuidade de justiça.

Contudo, acerca do tema, comungo do entendimento de que “
a jurisprudência do STJ orienta que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial
" (AgRg no AREsp n. 2.550.212/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024, e AgInt no REsp 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Nesse mesmo sentido, cito os precedentes desta eg. 2ª Câmara:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REALIZADO EM CONTESTAÇÃO. PLEITO NÃO ANALISADO. DEFERIMENTO TÁCITO. JUSTIÇA GRATUITA QUE DEVE RETROAGIR AO MOMENTO DO REQUERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ausência de manifestação quanto ao pedido de justiça gratuita leva à conclusão do deferimento tácito do benefício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Considerando que o agravante realizou o pedido de gratuidade em contestação, o fato deste não ter sido analisado pelo Judiciário leva ao deferimento tácito, de forma que devem ser aplicados em favor do recorrente todos os efeitos da referida benesse a partir do momento em que esta foi pleiteada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5002465-58.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 25.06.2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DO PEDIDO RECURSAL ALUSIVO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, é cabível o Recurso de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II. Na hipótese, analisando o contexto da tramitação do presente Recurso, denota-se que, originariamente, o Recorrente formalizou a interposição de Agravo de Instrumento, pugnando, preliminarmente, pelo deferimento de assistência judiciária gratuita, firmando declaração de hipossuficiência, declarando não ostentar recursos suficientes no sentido de arcar com os ônus decorrentes da tramitação do processo, sendo-lhe deferida a assistência judiciária gratuita ainda em primeiro grau.

III. Diante das referidas alegações, bem como do cotejo dos demais elementos dos processo, mormente em razão de objeto dos autos originários consistir em impugnação de eliminação de Processo Seletivo do programa de residência multiprofissional, cuja bolsa compreende o valor de pouco mais de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), os recursos de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno restaram formalmente apreciados em seus méritos, sem qualquer determinação no sentido de que o mesmo recolhesse o preparo recursal.

IV. Subsistiu, no caso sub examem, a figura do deferimento tácito da gratuidade de justiça, não havendo se falar, nesse sentido, em qualquer omissão a respeito.

V. Considerando que o deferimento tácito não enseja preclusão acerca da apreciação do requerimento de Assistência Judiciária Gratuita, impõe-se o acolhimento da pretensão aclaratória, exclusivamente, para consignar que o Recorrente encontra-se assistido pela Assistência Judiciária Gratuita.

VI. Recurso conhecido e provido sem efeito modificativo.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5001588-26.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. em 29.06.2022)

Além disso, os elementos que constam dos autos (fl. 10) evidenciam que o apelante tem direito à concessão do benefício, mormente pela inexistência de exteriorização de riqueza capaz de ilidir a declaração de hipossuficiência juntada à fl. 05, o que reforça a tese de hipossuficiência e da consequente impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Por isso, o apelante faz jus à concessão do benefício pretendido.

Em encerramento, como consequência do entendimento exposto, a concessão do benefício pretendido implica na suspensão da exigibilidade das sucumbenciais fixadas na sentença, conforme prevê a norma do art. 98, p. 3º, do Código de Processo Civil.

Posto isto,
conheço
e
provejo
o recurso, para o fim de
conceder
, em prol do apelante, o benefício da gratuidade de justiça, suspendendo, como consectário, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença de fls. 144-145, na forma do art. 98, p. 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória-ES, data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.